Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0706029-78.2022.8.07.0003 APELANTE: ARIS NEY GONCALVES DA SILVA APELADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E S P A C H O À American Life Companhia de Seguros para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator